Tribunal: TJSP
Processo: 2142099-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142099-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é impetrante
RAFAEL GOMES DA SILVA e Paciente ADRIANO JOSE DE LIMA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142099-61.2020.8.26.0000 -Voto no 46.120 M
2
Habeas Corpus no 2142099-61.2020
Comarca:
Ferraz de Vasconcelos
Impetrante:
Rafael Gomes da Silva
Paciente:
Adriano José de Lima Filho
Voto 46.120
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor do
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo da 2a Vara Judicial do
Foro
de
Ferraz
de
Vasconcelos,
Proc.
no
1501135-70.2020, em razão da decretação e manutenção
de sua prisão preventiva, apesar de ausentes os
pressupostos caracterizadores da custódia cautelar.
Ademais, acena com a ilegalidade do reconhecimento
do paciente, bem como com a existência de álibi
irrefutável.
Requer o digno impetrante, destarte, a
concessão de liberdade provisória, apontando, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142099-61.2020.8.26.0000 -Voto no 46.120 M
3
para
a
possibilidade
de
aplicação
de
medidas
cautelares alternativas ao cárcere.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram as informações do Juízo. O parecer
da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela
denegação da ordem.
É o relatório.
De início, observo que inexistiu qualquer
ilegalidade no reconhecimento realizado em solo
policial, pela vítima, sendo certo que as medidas
previstas
no
art.
226,
II,
do
CPP
não
são
obrigatórias, devendo ser adotadas apenas em caso de
possibilidade.
O paciente teve sua prisão em flagrante
convertida em preventiva e está sendo processado
pela suposta prática do delito capitulado no art.
157, § 2o-A, inc. I e § 2o, inc. II, do Código
Penal.
Das
cópias
juntadas,
verifica-se
a
existência de provas da materialidade do delito e
indícios suficientes de autoria.
A
decisão
que
converteu
a
prisão
em
flagrante do paciente em preventiva (cf. decisão a
fls. 47/48 dos autos originais), por sua vez, restou
bem fundamentada, com vistas à garantia da ordem
pública e da eventual aplicação da lei penal,
destacando o douto Magistrado a quo a extrema
gravidade do crime em questão, e que, no caso em
tela, “o agente foi detido logo após a prática do
crime,
na
posse
da
motocicleta
empregada
na
empreitada criminosa, tendo sido reconhecido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142099-61.2020.8.26.0000 -Voto no 46.120 M
4
forma inequívoca pela vítima, que foi capaz de
identificar até mesmo as cores de seu aparelho
dental.”.
O mesmo pode ser dito, aliás, da decisão a
fls. 108/109 do feito de origem, em que o MM. Juiz
de primeiro grau destacou que: “quanto às imagens
trazidas
pela
defesa,
com
razão
o
Ministério
Público, pois não há como verificar, ao menos por
ora, que se tratam de imagens dos mesmos fatos aqui
analisados.”. E, inalterado o quadro fático, era até
desnecessária nova fundamentação exaustiva.
E, de fato, trata-se de roubo majorado,
crime gravíssimo, em que o paciente, em concurso com
outro indivíduo, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, teria subtraído, para
proveito comum, um aparelho celular, pertencente à
vítima, que transitava pela via pública.
Tais
circunstâncias
indicam
ousadia,
periculosidade e a necessidade de tratamento mais
rigoroso, com a manutenção da custódia cautelar do
paciente, sendo insuficiente a aplicação de medidas
cautelares alternativas.
No mais, a alegação de ser o paciente
inocente
demanda
incursão
na
matéria
fático-
probatória da ação penal, com a possível análise
pericial
das
filmagens
juntadas
aos
autos,
providência inadequada aos limites de cognição do
writ.
É certo ainda que a prisão preventiva, a
qual possui natureza processual, não deve ser
confundida com a prisão penal. Ou seja, o princípio
da presunção de inocência não é afetado pelo
instituto da prisão cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142099-61.2020.8.26.0000 -Voto no 46.120 M
5
Anoto,
por
fim,
que
alegações
de
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita não são suficientes, por si sós,
para a obtenção do benefício pleiteado.
Não há, pois, qualquer constrangimento
ilegal a ser sanado.
Por
tais
motivos,
meu
voto
denega
a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator